Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741894-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA DANIELE DA SILVA PAULINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LIMITADA AO RECURSO. O recebimento de intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), por pessoa diversa é válido, especialmente se considerado o contexto dos autos, no qual a pessoa que assinou a carta de intimação é parente da agravante e não há informação no processo de que houve mudança de endereço. Pendente de análise o pedido de concessão da gratuidade judiciária na origem, bem como diante de comprovantes desatualizados da capacidade econômica da agravante, razoável a concessão da gratuidade de justiça limitada ao presente recurso. A recorrente colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Não indica, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012